Tribunal: STF
Processo: Rcl 87580
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. M. Gonçalves Advogados Associados alega ter o Juízo da 26ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo n. 0101025-91.2021.5.01.0026, descumprido o decidido na ADC 48, na ADPF 324, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário fazia parte do seu quadro societário de advogados. Afirma que o Juízo reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    Na espécie, foi reconhecida a relação de emprego entre as partes pelos seguintes fundamentos:



    A prova produzida nos autos confirma a existência dos requisitos para a configuração do vínculo empregatício, durante todo o período de prestação laboral.



    Os documentos juntados aos autos sob o ID. 30421b5 indicam que havia sistema no escritório de controle das tarefas e dos prazos a serem cumpridos pelos advogados, dentre os quais o reclamante. Era mais do que uma distribuição de prazos ou tarefas entre sócios ou colegas associados. Ademais, as mensagens eletrônicas enviada pelo Coordenador Jurídico e pelo Sócio, com determinações relativas a tarefas a serem cumpridas e observância de código de vestimenta, comprovam a existência de subordinação direta e sujeição pessoal (IDs. 4eac470, 47ad39e e b2ad12d).



    [...]



    Ressalto que, conforme inteligência do art. 9º do Provimento nº 169/2015, a necessidade da averbação do contrato de associação objetiva evitar, justamente, a existência de fraude à relação de emprego. Desta maneira, considerando que estavam presentes os requisitos para a configuração do vínculo empregatício, a averbação do contrato de associação posterior não é capaz de alterar a natureza jurídica da relação mantida entre as partes, sob pena de violação do disposto nos artigos 09º e 468 da CLT. Ademais, não há segurança sobre a data de formalização.



    Assim, diante do caráter oneroso, de trabalho não eventual, infungível, executado sob a direção e para o proveito econômico de empresa que assume os riscos da atividade, estão presentes os pressupostos da relação de emprego que se configurou de modo tácito no caso dos autos.



    A não eventualidade relaciona-se com serviços vinculados ao objeto da atividade econômica, necessários para sua consecução. Trata-se de necessidade permanente de energia do trabalhador que é posta à disposição, sendo irrelevante o resultado ou a obra decorrente do serviço. Assim, a não eventualidade está ligada ao que é rotineiro, necessário, permanente, na empresa, pouco importando para sua caracterização o lapso temporal de vinculação do trabalhador. Este trabalho não eventual e lícito constitui o objeto da relação de emprego subordinado. Como a energia do reclamante foi colocada à disposição do recorrido, pouco interessando o resultado do labor concreto, tenho por caracterizado o requisito da pessoalidade. Observo, ainda, a existência de subordinação, na medida em que verifico a participação integrativa do trabalho do reclamante na atividade do credor do trabalho. Por tal motivo, a subordinação jurídica resulta da obrigação personalíssima de trabalhar e de fazê-lo sob a direção e fiscalização (Carmen Camino, Direito Individual do Trabalho, 4º Ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 191).



    Relembro, outrossim, que, diferentemente do alegado pelo reclamado, a exclusividade não é requisito da relação de emprego.



    [...]



    O vínculo empregatício é reconhecido pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Ademais, a averbação do contrato de associação, requisito indispensável na forma do Provimento nº 169/2015, da OAB, ocorreu anos após o início da relação empregatícia, e mesmo assim, quando formalizado continha cláusulas de subordinação jurídica, incompatíveis com a liberdade de trabalho.



    No que concerne à data e forma de término do contrato de trabalho, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus que lhe cabia, na forma do entendimento pacificado na Súmula nº 212, do C. TST, tenho que o reclamante foi dispensado sem justa causa, conforme alegado na petição inicial.



    Por fim, indevida a multa prevista no art. 467 da CLT, ante a controvérsia quanto à existência do vínculo de emprego.



    Por todo o exposto, nego provimento aos apelos.



    No caso, a despeito da existência de contrato de associação firmado entre as partes no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente